Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-06.2023.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001560-06.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.633.671-56 (APELANTE), ADALTO CALDAS DE MELO - CPF: 075.143.629-16 (ADVOGADO), JEFFERSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 050.624.501-28 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (APELANTE), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 514.745.491-87 (VÍTIMA), WESLEY BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.633.671-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO POR CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
.
NÃO CONHECIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO E CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pel
o delito
d
e
receptação. A condenação foi fundamentada na demonstração de que o acusado recebeu e
manteve em seu poder coisa
de origem
ilícita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três
questões em discussã
o:
(i) verificar se o pedido de extensão
dos efeitos de eventual reconhecimento da atipicidade
formulado pelo corréu
, que não recorreu,
comporta conhecimento, nos termos do art. 580
do Código de Proc
es
so Penal;

(
i
i
) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos
é suficiente para manter a condenação
pelo delito de re
cep
tação; e (
ii
i
) examinar se o
conjunto probatório
autoriza a desclassificação da conduta para a
receptação culposa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extensão
de benefícios
prevista no art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade de situação fático-processual entre os corréus e não se aplica quando o requerente, condenado por imputação autônoma e diversa, pretende rediscutir a própria condenação
, quando sequer recorreu
.

4
.
Configura-se o

d
e
lito
de
receptação com
a prática de qualquer das condutas descritas no art. 180, caput, do Código Penal, sobre coisa proveniente de
crime
, mediante ciência de sua origem ilícita.

5
.

Não cabe a desclassificação para a modalidade culposa da receptação (§ 3º), pois esta pressupõe a ausência de ciência quanto à origem criminosa do bem e a violação do dever objetivo de cuidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamen
to:

“
1. A extensão
de benefício
prevista no art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação fático-processual entre os corréus, sendo incabível quando o requerente pretende rediscutir condenação fundada em imputação diversa
, contra a qual não recorreu
.

2
.

A posse de bem de
origem ilícita
, quando evidenciada a ciência quanto à procedência criminosa, configura
a conduta típica prevista no art. 180, caput, do Código Penal.
3
.
Inviável a desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal quando não demonstrada a ausência de ciência quanto à
ilicitude

do bem nem caracterizada mera inobservância do dever objetivo de cuidado.
”

________
__

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput e § 3º; CPP,
arts
. 156 e 367.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal nº 0008150-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13.10.2025; STJ,
AREsp
nº 2771478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Danillo Douglas Sassaki dos Santos
em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos nº 1001560-06.2023.8.11.0055,

condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência de provas suficientes, postulando absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para o delito de receptação culposa, previst
a
no artigo 180, § 3º, do C
P
.

O corréu Wesley Barbosa da Silva apresentou manifestação, na qualidade de terceiro interessado, pugnando pela extensão de eventual provimento do recurso interposto por Danillo Douglas Sassaki dos Santos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.
Jo
sane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Não conheço, contudo, do pedido de extensão
de benefício
formulado por Wesley Barbosa da Silva, uma vez que a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação fático-processual entre os corréus, o que não se verifica na espécie
.

No caso,
o apelante foi condenado por receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), ao passo que o requerente
, corréu,
foi condenado por apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), circunstância que afasta a pretendida extensão
de eventual reconhecimento de atipicidade
e
evidencia
tratar-se de insurgência autônoma, insuscetível de conhecimento por essa via.

O que busca o corréu, portanto, é utilizar o pedido de extensão de benefício como sucedâneo recursal, a fim de suprir a via impugnativa da qual não se valeu oportunamente, por se tratar de situação fático-processual diversa, que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório e, por conseguinte, a interposição do recurso cabível.

Diante disso, não se conhece do pleito formulado pelo corréu.

Mérito

Quanto ao pleito absolutório,
a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 325926852, fls. 2), pelo contrato de locação firmado com a empresa
Taiamã
Rent a
Car
(ID. 325926852, fls. 7-8), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 325926852, fls. 11) e pelo Relatório Policial (ID. 325926852, fls. 29-30).

A autoria emerge da prova oral produzida em juízo (ID. 325926917). Sérgio Antônio da Silva, proprietário da locadora, declarou que o veículo foi locado ao corréu Wesley Barbosa da Silva mediante pagamento por cheque, posteriormente devolvido por ausência de provisão de fundos. Informou que, diante da inadimplência e da não devolução do automóvel, acionou o sistema de rastreamento, logrando localizá-lo em poder do apelante, em chácara situada na zona rural de Tangará da Serra, circunstância que possibilitou sua apreensão.

Wesley Barbosa da Silva, em juízo (ID. 325926917), afirmou que alugou o veículo por trinta dias e que solicitou ao corréu Danillo que o guardasse em sua garagem durante viagem. Já Danillo Douglas Sassaki dos Santos, em declarações prestadas na fase policial (ID. 325926852, fls. 13-15), afirmou que recebeu o veículo para guarda, sob a informação de que seria de propriedade de Wesley e estaria em processo de transferência. Seu interrogatório judicial não foi realizado em razão da revelia decretada (ID. 325926916), nos termos do art. 367 do CPP.

As versões apresentadas pelos corréus mostram-se incongruentes quanto à origem e à situação jurídica do veículo, divergência que, confrontada com o contrato de locação e com a ausência de pagamento válido, fragiliza a narrativa defensiva. Não há, ademais, elemento probatório que comprove a alegada boa-fé do apelante ou que evidencie desconhecimento acerca da procedência ilícita do bem
,

c
ircunstâncias objetivas que, analisadas em conjunto, evidenciam que o apelante tinha
ciência da

origem ilícita
do veículo
.

O conjunto probatório evidencia que o veículo permaneceu indevidamente em circulação após inadimplemento fraudulento do contrato de locação, circunstância que, associada à ausência de devolução e à localização do bem em poder do apelante, permite concluir que se tratava de coisa proveniente de ilícito penal.

O acervo probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem criminosa do veículo, sendo esse conjunto de elementos suficiente para sustentar a condenação e rejeitar o pedido de absolvição.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal,
cumpre observar que, reconhecida a presença do dolo — consistente na ciência acerca da origem ilícita do bem —, torna-se incompatível a incidência da forma culposa.

Nessas circunstâncias, a ausência de explicação plausível acerca da origem lícita do bem reforça os
a presença do
dolo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

7. A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente.

(...)

(STJ -
AREsp
: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Estando demonstrado que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem
, resta caracterizada a forma dolosa do delito, impondo-se a manutenção do enquadramento no art. 180, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de extensão de benefício formulado por
Wesley Barbosa da Silva
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Danillo Douglas Sassaki dos Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026